Tribunal: TJMT
Processo: 1039923-75.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039923-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RICARDO BAIESTORF - CPF: 021.284.539-09 (APELADO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA SUPERIOR A TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. INAPTIDÃO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu execução fiscal fundada em multa ambiental, reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação do processo administrativo por mais de três anos, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente administrativa diante da
paralisação do processo por mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes; (
ii
) estabelecer se é cabível a redução ou fixação equitativa dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece que a prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos efetivos de instrução ou impulso processual, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR Tema 9 do TJMT.

Afirma que apenas atos com conteúdo instrutório relevante ou impulso processual efetivo são aptos a interromper a prescrição, exigindo atuação concreta na apuração do fato.

Considera que certidão de antecedentes e despacho de encaminhamento constituem atos meramente burocráticos, sem conteúdo instrutório, incapazes de interromper o prazo prescricional.

Verifica que, entre a apresentação da defesa administrativa e a decisão condenatória, transcorreu lapso superior a três anos, caracterizando a inércia administrativa.

Entende que admitir atos formais como causas interruptivas esvazia o instituto da prescrição intercorrente e viola os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Rejeita alegação de violação à separação dos poderes, por se tratar de controle judicial de legalidade quanto ao cumprimento de prazos prescricionais.

Mantém a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, afastando a equidade diante do elevado proveito econômico, conforme Tema 1076 do STJ.

Determina a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput e LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); STJ, Tema 1076; TJMT, ED nº 1015541-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1000374-08.2025.8.11.0077, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1039923-75.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de RICARDO BAIESTORF, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa e declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2021222211, oriunda de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta com o objetivo de cobrança de crédito no valor de R$ 1.476.574,36, decorrente do Auto de Infração nº 160354/2016, lavrado em razão de desmatamento ilegal, tendo o executado arguido, em sede de exceção de pré-executividade, a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo que deu origem ao título executivo, bem como a nulidade da notificação da decisão administrativa.

O magistrado singular, ao apreciar a insurgência, entendeu configurada a prescrição intercorrente, ao fundamento de que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos sem a prática de ato útil, reconhecendo, por conseguinte, a extinção da pretensão punitiva da Administração e a inexigibilidade do crédito exequendo.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que houve a prática de atos administrativos aptos a interromper o prazo prescricional, notadamente a emissão de certidão de antecedentes e despacho de encaminhamento, além de defender a regularidade da notificação da decisão administrativa.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência de paralisação do processo administrativo por lapso superior ao legalmente admitido e defendendo a inaplicabilidade dos atos meramente burocráticos como causas interruptivas da prescrição intercorrente.

Ressalte-se, por oportuno, a desnecessidade de intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça no presente feito, por não se vislumbrar interesse público primário que justifique sua atuação, tratando-se de controvérsia de natureza eminentemente patrimonial e individual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima, contra pronunciamento judicial recorrível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo nº 45754/2016, instaurado para apuração de infração ambiental consistente em desmatamento sem autorização em área de preservação permanente, bem como, subsidiariamente, à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

D
a prescrição intercorrente administrativa

A questão nuclear destes autos encontra-se pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Tema 9
(Processo nº 1012668-37.2022.8.11.0000), que fixou teses de observância obrigatória sobre a matéria.

O instituto da prescrição intercorrente administrativa constitui mecanismo de proteção ao administrado contra a inércia injustificada do Poder Público, harmonizando-se com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, todos consagrados na Constituição Federal de 1988.

O
Decreto Estadual nº 1.986/2013
, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu art. 19, § 2º:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Por sua vez, o art. 20 do mesmo diploma normativo disciplinava as causas interruptivas da prescrição:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador estadual estabeleceu um regime rigoroso de controle temporal sobre a atividade sancionadora administrativa, exigindo que a Administração Pública atue de forma diligente e efetiva na apuração das infrações ambientais.

Este Tribunal de Justiça, ao julgar o
IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000
, fixou as seguintes teses de observância obrigatória:

"II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica."

A razão de decidir dessa orientação jurisprudencial vinculante reside na necessidade de conferir efetividade aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo, impedindo que o administrado permaneça indefinidamente submetido à incerteza quanto à sua situação jurídica em face do poder sancionador estatal.

Da análise cronológica do processo administrativo

A aplicação das teses vinculantes ao caso concreto exige minuciosa análise cronológica dos atos praticados no Processo Administrativo nº 45754/2016, à luz do conceito de "atos processuais relevantes" e "impulso processual efetivo".

Da detida análise dos autos do processo administrativo, extrai-se a seguinte cronologia:

02/02/2016
– Lavratura do Auto de Infração nº 160354/2016;

02/02/2016
– Relatório Técnico nº 012/DUD/JUARA/SEMA-MT/2016;

24/02/2016
– Termo de Juntada de AR;

04/03/2016
– Despacho Interno;

13/10/2016
– Termo de Carga;

29/12/2016
– Defesa administrativa apresentada pelo autuado;

24/01/2019
– Certidão de consulta protocolo SAD (antecedentes);

25/01/2019
– Despacho de encaminhamento;

25/02/2019
– Termo de carga;

21/05/2020
– Decisão Administrativa nº 1860/SGPA/SEMA/2020;

22/06/2020
– Termo de juntada;

02/10/2020
– Constituição definitiva do crédito;

10/05/2021
– Inscrição em dívida ativa.

A questão nevrálgica consiste em determinar quais desses atos possuem efetiva natureza instrutória ou de impulso processual, aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente.

D
a natureza dos atos praticados

O Relatório Técnico de 02/02/2016 constitui, indubitavelmente, ato de instrução processual, pois documenta as circunstâncias fáticas da infração apurada. Contudo, sua concomitância temporal com a lavratura do auto de infração revela tratar-se de providência complementar à própria autuação, integrando o complexo de atos iniciais do procedimento.

Após a apresentação da defesa administrativa em
29/12/2016
, o processo permaneceu inerte até
24/01/2019
, quando foi emitida certidão de consulta de antecedentes, seguida de despacho de encaminhamento em 25/01/2019.

O cerne da argumentação recursal do apelante reside na afirmação de que a
certidão de consulta de antecedentes
, emitida em 24/01/2019, e o
despacho de encaminhamento
de 25/01/2019 constituiriam atos inequívocos de apuração do fato, aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Tal tese, contudo, não merece acolhida.

A certidão de antecedentes configura-se como diligência preparatória de natureza eminentemente burocrática, destinada a verificar a existência de infrações anteriormente cometidas pelo autuado, com vistas à eventual caracterização de reincidência para fins de dosimetria da sanção administrativa.

Trata-se de consulta cadastral que não se relaciona diretamente com a apuração da materialidade ou autoria da infração específica objeto do processo administrativo. Não representa, portanto, ato de instrução processual voltado ao esclarecimento dos fatos infracionais, mas sim providência acessória que poderia ter sido realizada a qualquer momento do procedimento.

O despacho de encaminhamento, por sua vez, constitui ato meramente ordinatório, de movimentação interna dos autos, desprovido de qualquer conteúdo decisório ou instrutório substancial.

A distinção entre atos instrutórios substanciais e providências meramente preparatórias ou acessórias revela-se fundamental para a correta aplicação do instituto da prescrição intercorrente.

Aceitar que qualquer movimentação burocrática, por mais singela que seja, possua eficácia interruptiva do prazo prescricional equivaleria a esvaziar completamente o conteúdo normativo do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013
, permitindo que a Administração mantivesse processos indefinidamente paralisados mediante a prática esporádica de atos desprovidos de conteúdo instrutório relevante.

Essa interpretação violaria frontalmente os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, todos consagrados no art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, da Constituição Federal.

IV. D
a jurisprudência consolidada deste Tribunal

A solução adotada pela sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, conforme demonstra precedente recente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO RELEVANTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
A simples juntada de certidão de antecedentes, ocorrida em 13.05.2021, constitui providência de caráter meramente administrativo e interno, sem conteúdo instrutório apto a interromper o curso da prescrição.
5. O marco temporal da inércia administrativa foi corretamente identificado entre 26.11.2018 (último ato instrutório válido) e 20.04.2022
(homologação da decisão administrativa), superando o lapso de três anos exigido pela norma para configuração da prescrição intercorrente."

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10155411320248110041, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 08/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Mais recentemente, precedente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reafirmou esse entendimento:

"
E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. IRDR – TEMA 09/TJMT. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. INAPTIDÃO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame

(...)

3. Entre a cientificação da autuada (27/06/2017) e a homologação do Auto de Infração (27/07/2021) houve paralisação superior a quatro anos, sem prática de atos instrutórios relevantes.

4.
Certidões de antecedentes, termos de carga, consultas internas e despachos de mero encaminhamento constituem atos meramente burocráticos, insuficientes para interromper o prazo prescricional, conforme Decreto Estadual nº 1 .986/2013 e tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11 .0000 (Tema 09/TJMT).

(...)

6. O pedido subsidiário de fixação dos honorários por equidade não se aplica, pois o valor da CDA (aprox. R$ 3,9 milhões) não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC.

7 O
Tema 1076/STJ veda expressamente o arbitramento equitativo quando o proveito econômico é elevado, impondo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

(...)

Tese de julgamento:

“
1 .
A prescrição intercorrente administrativa ambiental incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem prática de ato instrutório ou de impulso processual efetivo, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013 e do IRDR Tema 09/TJMT.

2. Atos meramente burocráticos — como certidões de antecedentes, termos de carga, consultas internas e despachos de encaminhamento — não interrompem a prescrição
intercorrente .
3. Em ações envolvendo a Fazenda Pública, sendo elevado o valor do proveito econômico, é obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a fixação equitativa (Tema 1076/STJ).”

(...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003740820258110077, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/01/2026)

Da aplicação ao caso concreto

O último ato com inequívoco conteúdo de instrução processual foi o Relatório Técnico de 02/02/2016, que, conforme já assinalado, integra o complexo de atos iniciais do procedimento, em estreita vinculação temporal com a lavratura do auto de infração.

Após a apresentação da defesa administrativa em
29/12/2016
, o processo administrativo permaneceu inerte, sem a prática de qualquer ato instrutório substancial, até a emissão da Decisão Administrativa nº 1860/SGPA/SEMA/2020, em
21/05/2020
.

O interregno entre 29/12/2016 (data da apresentação da defesa) e 21/05/2020 (data da decisão administrativa) totaliza 3 (três)
anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias
, superando inequivocamente o lapso trienal previsto no § 2º do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Os atos intermediários praticados nesse período – certidão de antecedentes de 24/01/2019 e despacho de encaminhamento de 25/01/2019 – não possuem, conforme exaustivamente demonstrado, natureza instrutória ou de impulso processual efetivo, configurando-se como meras providências burocráticas incapazes de interromper o curso da prescrição intercorrente.

A inércia administrativa por período superior a três anos, sem a prática de atos processuais relevantes voltados à efetiva apuração da infração, configura manifesta violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Não se pode admitir que o administrado permaneça indefinidamente submetido à incerteza quanto à sua situação jurídica, aguardando a conclusão de processo administrativo paralisado por desídia ou ineficiência do aparato estatal.

D
a interpretação restritiva das causas interruptivas

O apelante pretende conferir interpretação extensiva ao conceito de "ato inequívoco da administração que importe apuração do fato", previsto no art. 20, II, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, de modo a abranger qualquer movimentação processual, ainda que desprovida de conteúdo instrutório relevante.

Tal interpretação, contudo, não pode ser acolhida.

As causas interruptivas da prescrição constituem exceções à regra geral de fluência do prazo prescricional, devendo, portanto, ser interpretadas restritivamente, em consonância com os princípios hermenêuticos que regem a matéria.

A interpretação extensiva das causas interruptivas equivaleria a permitir que a Administração Pública mantivesse indefinidamente a pretensão punitiva, mediante a prática esporádica de atos meramente formais, esvaziando completamente o conteúdo normativo do instituto da prescrição intercorrente.

Ademais, o parágrafo único do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece expressamente que se consideram atos inequívocos da administração
"aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual"
, exigindo, portanto, que os atos possuam efetivo conteúdo instrutório ou representem impulso processual substancial voltado à apuração da infração.

A mera movimentação burocrática dos autos, sem qualquer contribuição para o esclarecimento da materialidade ou autoria da infração, não se enquadra no conceito normativo de "instrução ou impulso processual", não possuindo, consequentemente, eficácia interruptiva do prazo prescricional.

A solução adotada pela sentença recorrida harmoniza-se perfeitamente com os princípios constitucionais que regem a atividade administrativa sancionadora.

O
princípio da segurança jurídica
, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, exige que as relações jurídicas sejam estabilizadas em prazo razoável, impedindo que o cidadão permaneça indefinidamente submetido à incerteza quanto à sua situação jurídica.

O
princípio da razoável duração do processo
, expressamente previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de conduzir os processos administrativos com celeridade e eficiência, evitando dilações indevidas que prejudiquem os direitos dos administrados.

O
princípio da eficiência administrativa
, inscrito no art. 37, caput, da Constituição Federal, determina que a Administração Pública atue de forma diligente, célere e eficaz no desempenho de suas atribuições, incluindo o exercício do poder sancionador.

A prescrição intercorrente constitui, nesse contexto, instrumento de concretização desses princípios constitucionais, impondo à Administração Pública o dever de atuar com diligência na apuração das infrações administrativas e sancionando a inércia injustificada com a extinção da pretensão punitiva.

Permitir que processos administrativos permaneçam paralisados por anos a fio, sem a prática de atos instrutórios relevantes, mediante a realização esporádica de providências meramente burocráticas, equivaleria a chancelar a ineficiência administrativa e a violação aos direitos fundamentais dos administrados.

Da ausência de violação à separação dos poderes

O apelante alega violação ao princípio da separação de poderes, sustentando que o Poder Judiciário teria adentrado indevidamente no mérito administrativo.

Tal alegação não merece prosperar.

O controle jurisdicional exercido pela sentença recorrida limitou-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo, especificamente quanto à observância dos prazos prescricionais estabelecidos em lei.

O Poder Judiciário não adentrou na conveniência ou oportunidade da decisão administrativa que aplicou a multa ambiental
. Sua intervenção cingiu-se a verificar se a atuação da Administração Pública obedeceu aos ditames legais e constitucionais, notadamente quanto aos prazos prescricionais.

A prescrição não é uma questão discricionária; é uma regra de direito que, uma vez configurada, extingue a pretensão punitiva ou executória do Estado. Ignorar a prescrição intercorrente, ou considerar atos meramente burocráticos como causas interruptivas, implicaria em validar a inércia administrativa, perpetuando processos e gerando insegurança jurídica.

O Poder Judiciário, ao coibir tal inércia e assegurar a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), não está se sobrepondo à Administração, mas garantindo que esta atue dentro dos parâmetros legais que a regem.

Dos honorários advocatícios

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios ou fixação por equidade, também não assiste razão ao apelante.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução, em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

O art. 85, § 8º, do CPC, que permite a fixação por equidade, destina-se a situações de proveito econômico irrisório, inestimável ou muito baixo, para garantir uma remuneração mínima ao advogado.
Não se aplica para reduzir honorários em casos de proveito econômico elevado
, como o presente.

Essa interpretação é categoricamente confirmada pela jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076/STJ), que veda expressamente o arbitramento equitativo quando o proveito econômico é elevado, impondo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Nesse sentido, precedente recente desta Corte:

"6.
O pedido subsidiário de fixação dos honorários por equidade não se aplica, pois o valor da CDA (aprox. R$ 3,9 milhões) não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC. 7. O Tema 1076/STJ veda expressamente o arbitramento
equitativo quando o proveito econômico é elevado, impondo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC
."

(N.U 1000374-08.2025.8.11.0077, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026)
.

E, ainda:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO EFETIVO. CERTIDÃO DE REINCIDÊNCIA. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DO DÉBITO. VÍCIO ESTRUTURAL INSANÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

(...)

10.
Os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando elevado o proveito econômico, conforme Tema 1 .076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

(...)

4.
A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC quando elevado o proveito econômico, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses do Tema 1.076 do STJ
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10030771220268110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2026)

O percentual de 10% fixado pela sentença é justo, legal e plenamente adequado ao trabalho realizado e ao sucesso obtido pelo apelado, devendo ser integralmente mantido.

Mais ainda: presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Diante de todo o exposto, não merece reforma a sentença recorrida, que se encontra em perfeita consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência vinculante deste Tribunal (IRDR Tema 09) e com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

A prescrição intercorrente administrativa restou inequivocamente configurada, tornando inexigível a Certidão de Dívida Ativa nº 2021222211.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado em
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026